Tribunal: TJBA
Processo: 0035246-93.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035246-93.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Fundação Baneb de Seguridade Social Bases

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: Simone Moises de Queiroz Melo e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão, que negou provimento ao agravo interno, manejado para combater a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve incólume sentença de procedência parcial, proferida pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam qualquer omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022 do CPC.

4. O
entendimento consignado no aresto recorrido se coaduna, inclusive, com a manifestação expressada pela própria embargante em momento processual superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. Não há omissão quando a decisão impugnada expressamente aborda os fundamentos da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante."

Dispo
sitivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0035246-93.2010.8.05.0001
, em que figuram como embargante Fundação Baneb de Seguridade Social Bases e como embargados Simone Moises de Queiroz Melo e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02